Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701204-80.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que a parte apelante pugna pela realização de sustentação oral durante a sessão de julgamento marcada para o dia 10/08/2022. Todavia, da leitura dos autos, não foi possível localizar a procuração que concede poderes ao advogado Gabriel Martins de Oliveira (OAB/MG no 175.028) para atuação no presente processo. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que junte a procuração do citado advogado ou indique outro patrono para o exercício do ofício, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator